Tribunal: TJMT
Processo: 1007708-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007708-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), ROSILDA HENRIQUE MENDES BARDAIO - CPF: 771.018.631-91 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO EMANOEL DA SILVA - CPF: 503.482.641-00 (AGRAVADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (AGRAVADO), AGENCIA E ORGANIZACAO DE VIAGEM NORTE-TUR LTDA - ME - CNPJ: 02.021.926/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO - CPF: 141.706.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO JACO KOTZ - CPF: 888.641.700-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BLAIR COSTA D AVILA - CPF: 404.488.000-04 (ADVOGADO), CRISTIANE CASTRO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 936.711.990-91 (ADVOGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE MEEIRA. BEM DE FAMÍLIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E DE ATOS DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em embargos de terceiro opostos por ex-cônjuge do executado, visando à suspensão dos atos expropriatórios incidentes sobre imóveis adquiridos na constância do casamento, especialmente da expedição da carta de arrematação relativa a imóvel alegadamente utilizado como residência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória para suspender os efeitos da arrematação até o julgamento dos embargos de terceiro, diante das alegações de ausência de intimação da cônjuge meeira e de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação da cônjuge meeira acerca da penhora de bem imóvel, quando demonstrada em cognição sumária, revela plausibilidade jurídica suficiente para justificar a preservação da utilidade da demanda, em observância ao disposto no art. 842 do Código de Processo Civil.

4.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família possui natureza de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, impondo-se cautela quando presentes elementos indicativos de que o imóvel constrito constitui residência da agravante.

5.

A expedição da carta de arrematação e a eventual imissão na posse possuem aptidão para consolidar situação jurídica de difícil reversão, caracterizando perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela provisória.

6.

A suspensão dos atos expropriatórios não importa reconhecimento definitivo da nulidade da penhora, da arrematação ou da procedência dos embargos de terceiro, constituindo medida destinada exclusivamente à preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Demonstrada, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações de ausência de intimação da cônjuge meeira e de impenhorabilidade de imóvel residencial por caracterização de bem de família, impõe-se a suspensão da expedição da carta de arrematação e dos atos de imissão na posse, a fim de preservar a utilidade dos embargos de terceiro até o julgamento definitivo da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 300, 674, 678, 842, 1.015, I, e 1.019, I, do CPC; art. 6º da Constituição Federal; arts. 1º e 5º da Lei n.º 8.009/1990.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSILDA HENRIQUE MENDES BARDAIO contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro (Proc. nº 1003349-77.2026.8.11.0041 dos autos de origem), distribuídos por dependência à Ação de Execução nº 0016625-38.2002.8.11.0041, movida por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. em face de AGÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DE VIAGEM NORTE-TUR LTDA. e JOSÉ OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, ora embargante (cf. Id. n° 221176304 dos autos de origem).

Nas razões do recurso, a Agravante sustenta, em síntese, que não foi intimada das penhoras incidentes sobre os imóveis de sua copropriedade, em violação ao art. 842 do CPC, o que configura nulidade absoluta dos atos constritivos e de todos os atos expropriatórios subsequentes, incluindo o leilão e o auto de arrematação.

Aduz que o imóvel de matrícula nº 26.026 configura bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, por se tratar de sua residência permanente há mais de trinta anos, onde vive com seu filho, pessoa com deficiência, circunstância que atrai adicionalmente a proteção reforçada do parágrafo único do art. 1º daquela lei. Sustenta, ainda, a nulidade do leilão por ausência de intimação válida dos executados e da meeira acerca do laudo de avaliação, uma vez que a decisão que homologou o laudo e autorizou a alienação judicial foi proferida com base em certidão de decurso de prazo expedida equivocadamente.

Argui, por fim, a ocorrência de prescrição intercorrente na execução principal, em razão da inércia do credor por período superior a dezenove anos, e requer a concessão da gratuidade da justiça.

Pede, então, o provimento do recurso para que seja determinada a imediata suspensão do processo de execução e de todos os seus efeitos, especialmente para obstar a expedição da carta de arrematação e impedir qualquer ato de imissão na posse até o julgamento final dos Embargos de Terceiro. Subsidiariamente, requer ao menos a suspensão da expedição da carta de arrematação relativamente ao imóvel de matrícula nº 26.026 (cf. Id. n° 348347888).

Por decisão liminar, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para suspender a expedição da carta de arrematação relativa ao imóvel de matrícula nº 26.026, mantendo-se hígidos os demais atos da execução quanto aos imóveis remanescentes. Opostos embargos de declaração pela Agravante, foram rejeitados, mantendo-se inalterada a decisão (cf. Id. n° 349414973).

Nas contrarrazões, o Banco Cooperativo Sicredi S.A. refuta os argumentos recursais, pugna pelo desprovimento do recurso e requer a revogação do efeito suspensivo parcialmente concedido. O agravado José Antônio Emanoel da Silva, na mesma linha, requer o desprovimento do recurso (cf. Id. n° 355902350 e 361832355).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Rosilda Henrique Mendes Bardaio
contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiro n.º 1003349-77.2026.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender os atos expropriatórios derivados da execução n.º 0016625-38.2002.8.11.0041, especialmente a expedição de carta de arrematação relativa aos imóveis de matrículas n.º 26.026 e n.º 24.871, ambos do 6º Ofício de Cuiabá.

A agravante sustenta, em síntese, que é coproprietária/meeira dos imóveis constritos, por terem sido adquiridos na constância de casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens; que jamais foi intimada da penhora, em afronta ao art. 842 do CPC; que o imóvel de matrícula n.º 26.026 constitui sua residência há aproximadamente 30 anos, onde vive com filho pessoa com deficiência; que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública; e que a expedição da carta de arrematação tornará ineficaz a tutela buscada nos embargos de terceiro.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia, neste agravo de instrumento, não consiste em decidir definitivamente a procedência dos embargos de terceiro, tampouco em desconstituir, desde logo, a arrematação ou reconhecer de modo exauriente a prescrição intercorrente alegada. O ponto a ser examinado, neste momento processual, é mais restrito: verificar se, à luz do art. 300 do CPC, estão presentes elementos suficientes para resguardar a utilidade dos embargos de terceiro até que o juízo de origem aprecie, sob contraditório pleno, as alegações de nulidade da penhora, proteção da meação e impenhorabilidade do bem de família.

E, nesse limite cognitivo, o recurso comporta provimento.

Os autos revelam que a agravante opôs embargos de terceiro contra penhora e arrematação de imóveis dos quais afirma ser meeira, destacando que o imóvel de matrícula n.º 26.026 seria sua residência permanente desde 1994. Também consta que os imóveis teriam sido adquiridos durante o casamento com o executado, sob o regime de comunhão parcial de bens, e que, embora tal circunstância constasse das matrículas, a agravante não teria sido intimada da penhora.

A probabilidade do direito decorre, inicialmente, da relevância jurídica da alegação de ausência de intimação da cônjuge/meeira. O art. 842 do CPC é categórico ao determinar que, recaindo a penhora sobre bem imóvel, o cônjuge do executado deve ser intimado, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta. Essa exigência não é formalidade vazia: ela assegura ao cônjuge não executado o exercício tempestivo do contraditório, seja para resguardar sua meação, seja para alegar impenhorabilidade, excesso, nulidades procedimentais ou qualquer outro direito próprio afetado pela constrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a gravidade da ausência de intimação do cônjuge quando penhorado bem imóvel, admitindo a invalidação dos atos posteriores à penhora, inclusive quando já avançado o procedimento expropriatório.

Além disso, a alegação de bem de família possui densidade jurídica própria. A Lei n.º 8.009/1990 confere proteção de ordem pública ao imóvel residencial da entidade familiar, e a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada situação irreversível. No caso, há elementos documentais e fáticos suficientes, em cognição sumária, indicando que o imóvel de matrícula n.º 26.026 serve de residência à agravante há longa data, o que impõe cautela redobrada antes da consolidação definitiva da transferência dominial.

Não se ignora que existem arrematantes e que a tutela jurisdicional também deve preservar a segurança dos atos expropriatórios. Todavia, precisamente por isso, a solução adequada não é permitir a imediata consolidação da arrematação antes do exame dos vícios arguidos, mas sim preservar o estado de fato e de direito até o julgamento dos embargos de terceiro. A suspensão da expedição da carta de arrematação não desfaz, por ora, a arrematação, não cancela a penhora, não declara a nulidade da execução e não antecipa definitivamente o mérito dos embargos; apenas impede que a marcha processual torne inútil a discussão ainda pendente.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente. A expedição da carta de arrematação viabiliza a transferência da propriedade e, em sequência, atos de registro e eventual imissão na posse. Uma vez consolidada a alienação judicial, a pretensão deduzida nos embargos de terceiro poderá perder efetividade prática, especialmente quanto ao imóvel alegadamente residencial. O risco não é meramente patrimonial: envolve possível comprometimento do direito à moradia da agravante e de seu filho, circunstância que justifica a atuação cautelar do órgão recursal.

Também não procede, em sede de cognição sumária, a tese de que a existência de terceiro imóvel não penhorado afastaria, de plano, a proteção invocada. A análise sobre a natureza, utilização, divisibilidade, titularidade e aptidão de eventual substituição de bens demanda instrução própria. Não é juridicamente seguro negar tutela provisória apenas com base na existência de outro lote, sobretudo quando a agravante afirma que o imóvel de matrícula n.º 26.026 é o único efetivamente utilizado como moradia e que o terceiro imóvel não teria sido objeto da constrição.

De igual modo, a discussão acerca da prescrição intercorrente não deve ser resolvida neste agravo em profundidade, por extrapolar os limites da decisão agravada e exigir análise detalhada da execução de origem. O fundamento suficiente para o provimento recursal é a presença de probabilidade do direito e perigo de dano quanto à necessidade de preservar a utilidade dos embargos de terceiro, sobretudo diante das teses de ausência de intimação da meeira e impenhorabilidade de bem de família.

Assim, a medida mais adequada, proporcional e tecnicamente segura é confirmar a tutela recursal anteriormente deferida em parte, para suspender, até julgamento dos embargos de terceiro na origem, a expedição da carta de arrematação e qualquer ato de imissão na posse relativamente ao imóvel de matrícula n.º 26.026, sem prejuízo de o juízo de origem, após contraditório e instrução, apreciar definitivamente as alegações de nulidade, meação, bem de família, validade da arrematação e demais questões suscitadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
para confirmar a tutela recursal e determinar a suspensão da expedição da carta de arrematação e de qualquer ato de imissão na posse relativamente ao imóvel de matrícula n.º 26.026, até o julgamento dos embargos de terceiro na origem, mantendo-se hígidos, por ora, os demais atos processuais, sem prejuízo de posterior deliberação pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026